Tribunal: TJMT
Processo: 0021134-75.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021134-75.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 303.787.021-49 (EMBARGANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 09.163.026/0001-25 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), RAPHAEL BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 033.655.389-76 (ADVOGADO), RANGEL DA SILVA - CPF: 024.339.689-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEMANDADA REJEITADOS E DA REQUERENTE ACOLHIDOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0021134-75.2015.8.11.0002

EMBARGANTE:
DINA APARECIDA DA SILVA

EMBARGADO:
MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

EMBARGANTE
: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

EMBARGADO
: DINA APARECIDA DA SILVA

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO

– RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO
–
OMISSÕES E CONTRADIÇÃO
–
RECURSO DA AUTORA

– VÍCIO CONSTATADO – RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EMBARGOS DA REQUERIDA –

INOCORRÊNCIA

DE OMISSÃO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA E REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA DEMANDADA.

Uma vez reconhecida inexistência do débito questionado e da relação jurídica havida entre as partes, necessário o acolhimento dos aclaratórios da parte autora a fim de reformar o acórdão recorrido para determinar que a incidência dos juros de mora ocorra desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, na forma da Súmula 54 do STJ.

Por outro lado, devem ser rejeitados os embargos de declaração da demandada quando ausente a omissão apontada em relação à Súmula 385 do STJ, a qual não foi mencionada no acórdão recorrido por ser inaplicável ao caso, já que à época da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito inexistia outra restrição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DINA APARECIDA DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração no ID nº 79796460 e
MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO
no ID nº 79981988, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 79162993, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela primeira embargante que, por unanimidade, proveu o recurso a fim de reformar a sentença para julgar procedente a ação e declarar a inexistência da dívida que ensejou a restrição questionada nos autos, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, atualizada pelo INPC desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, inverteu o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).

A autora
DINA APARECIDA DA SILVA
sustenta em seu embargos a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, uma vez que reconheceu a inexistência do débito (relação extracontratual), no entanto, aplicou os juros de mora de relação contratual, ou seja, desde a citação.

No mais, defende a incidência da Súmula 54 do STJ e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 81125458).

Por sua vez, a requerida
MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO
alega nos seus embargos que o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que previamente à negativação questionada nos autos já existia restrição em nome da autora, devendo, assim, ser afastada a condenação em dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 81039995)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pela autora, prospera a pretensão recursal.

Consoante relatado, aduz a embargante que o acórdão é contraditório e omisso,
uma vez que reconheceu a inexistência do débito (relação extracontratual) mas aplicou os juros de mora relativo à relação contratual, ou seja, desde a citação, devendo incidir, na hipótese, a Súmula 54 do STJ.

Com efeito,
em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que foi reconhecida a inexistência do débito e da relação jurídica entre a as partes, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA - PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS POSTERIORES AO INDEVIDAMENTE LANÇADO PELA RÉ QUE NÃO AFASTAM O DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que as demais negativações se deram após o primeiro registro discutido nestes autos, o que afasta a “preexistência” de anotações e, consequentemente, a incidência da SÚMULA 385 do STJ.

Constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

Observando-se que a autora possui outras inscrições no serviço de proteção ao crédito, ainda que POSTERIORES, que devem ser elas levadas em conta na dimensão da quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir a indenização.

No dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir do evento danoso (SÚMULA nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (SÚMULA nº 362 do STJ)
.” (TJMT – N.U 0006360-42.2014.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)

Desta feita, há que ser acolhidos os aclaratórios da parte autora a fim de reformar o acórdão recorrido para que a incidência dos juros de mora ocorra desde o evento danoso, ou seja, desde a negativação indevida (17/01/2014).

Por outro lado, razão não assiste à requerida quanto aos seus embargos.

Segundo a demandada, o acórdão recorrido é omisso quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista a existência de negativação em nome da autora previamente à restrição questionada nos autos, devendo, assim, ser afastada a condenação em dano moral.

A despeito de tais argumentos, não se verifica o vício apontado, pois não houve menção quanto à incidência da referida Súmula em razão da sua inaplicabilidade ao caso.

Isto porque, o Histórico de Restrições colacionado aos autos pela embargante para corroborar suas alegações demonstra que de fato existiam restrições em nome da autora, entretanto, conforme se observa do próprio documento, todas foram excluídas antes da inclusão da negativação objeto da presente ação, inserida em 17/01/2014.

Aliás, o extrato do Serviço de Proteção o Crédito - SPC juntado pela autora comprova que à época da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes pela requerida, não havia nenhuma outra restrição, não havendo falar-se, assim, em aplicação da Súmula 385 do STJ.

Destarte, se a requerida/embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos da parte demandada
e
acolho os aclaratórios da requerente
, a fim de retificar o acórdão recorrido para determinar que a incidência dos juros de mora ocorra desde o evento danoso, ou seja, desde a negativação indevida (17/01/2014), mantendo, no mais a decisão embargada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021